Tribunal: TJDFT
Processo: 0746612-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0746612-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA MARCOSKI RECORRIDO: DANIEL MORENO JIMENEZ, JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA MARCOSKI, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME DECISÃO A recorrente JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA MARCOSKI formulou pedido de desistência do recurso, pugnando a devolução das custas e preparo realizados, bem como pleiteando a dispensa da condenação em honorários sucumbenciais recursais. O réu insurgiu-se quanto à dispensa da condenação em honorários advocatícios. Nos termos do art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria – TJDFT, será cabível a devolução das Custas processuais em caso de desistência da interposição do recurso. Com relação à condenação em honorários advocatícios, o art. 55 da Lei 9.099/95 não permite interpretações extensivas ao que ali fora estabelecido. Nesse aspecto, os honorários de sucumbência só serão devidos quando o recorrente for vencido, hipótese em que pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, a expressão "recorrente vencido" necessariamente exige a análise do recurso. O pedido de homologação de desistência do recurso, necessariamente, ocorre em momento anterior à análise desse mesmo recurso. Como acima ressaltado, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação em pagamento de honorários e custas processuais se restringe à hipótese de o recorrente ser vencido. O recorrente que desiste do recurso não se equipara ao recorrente vencido, pois a sua tese não foi apreciada pelo órgão julgador. Ao contrário, a sua ação sinaliza conformidade com a decisão primeira, guardando analogia com a situação de quem desde a prolação resolve não recorrer. Ademais, o sistema especial prestigia a força das decisões de primeiro grau e os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, valores expressos no ato de desistir do recurso. Assim, dispenso a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, conforme precedentes já lançados por esta Turma ((Acórdão 1729897, 07220511720228070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1332863, 07451501620188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, defiro a desistência do recurso, bem como a devolução das custas de ID 58113580 - Pág. 2 e 58113581 - Pág. 2, dispensando a recorrente do pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95. Preclusa esta decisão, venham conclusos para análise do recurso interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator